Tribunal: TJSP
Processo: 2212967-93.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pedido de desclassificação para tráfico privilegiada – Comprovação do envolvimento em atividades criminosas – Pedido não acolhido.
Gratuidade da justiça – Possibilidade – Declaração de hipossuficiência – Alegação admitida.
Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional – Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pedido de desclassificação para tráfico privilegiada – Comprovação do envolvimento em atividades criminosas – Pedido não acolhido.
Gratuidade da justiça – Possibilidade – Declaração de hipossuficiência – Alegação admitida.
Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional – Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.